Tribunal: TJES
Processo: 5007081-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Comissão; Mandato; Transmissão
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007081-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENHORA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA e ANTONIO DE SOUZA SILVA contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro. Os embargos apontam, em síntese, supostas omissões, obscuridades e contradições na decisão colegiada anterior, especialmente quanto à validade de atos praticados por procuração, à proporcionalidade da penhora imposta e à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição em relação aos fundamentos de validade dos atos praticados sob procuração e à proporcionalidade da penhora imposta; (ii) avaliar se é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC no contexto do julgamento de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame do mérito, mas sim à integração do julgado quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No tocante aos embargos de CLAUDIO ROBERTO PEREIRA, todos os pontos levantados foram analisados no acórdão embargado, exceto a questão da proporcionalidade da penhora, a qual realmente não foi enfrentada.

5. Reconhece-se a omissão quanto à análise dos argumentos sobre o estado de saúde e a subsistência do embargante, bem como sobre a possibilidade de existência de meios menos gravosos de execução. No entanto, por cautela e diante da ausência de prestação de contas, a penhora se mantém provisoriamente, sem prejuízo de futura substituição.

6. Quanto aos embargos de ANTONIO DE SOUZA SILVA, rejeita-se a alegação de omissão sobre a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois tal dispositivo não se aplica ao julgamento de Agravo de Instrumento. Ademais, o agravo interno referido foi julgado prejudicado, o que inviabiliza a imposição da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA parcialmente providos e Embargados de Declaração opostos por ANTONIO DE SOUZA SILVA rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração servem exclusivamente à integração do julgado, não sendo instrumento para reexame de mérito.
2. A ausência de enfrentamento da proporcionalidade da penhora caracteriza omissão sanável nos embargos declaratórios.
3. A manutenção cautelar da penhora é possível enquanto pendente a prestação de contas, sem prejuízo de substituição futura nos termos legais.
4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não se aplica ao julgamento de agravo de instrumento, sobretudo quando o agravo interno correspondente foi julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 805, caput e parágrafo único; 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA, tão somente para sanar omissão quanto à análise da proporcionalidade da penhora imposta, sem atribuição de efeitos infringentes; e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por ANTONIO DE SOUZA SILVA, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
(Id n. 11933990) e por
ANTONIO DE SOUZA SILVA
(Id n. 12189813) contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento de
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
.

Em suas razões recursais,
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
aduz,

em resumo, que a decisão incorreu em múltiplos vícios, quais sejam: (1) Omissão quanto à análise dos efeitos do erro cartorial na validade do mandato outorgado em 05/09/2003 para uma venda realizada em 04/09/2003; (2) Obscuridade sobre a vinculação jurídica entre o mandato e a transação imobiliária de 2012, após exaurimento dos poderes conferidos; (3) Contradição ao reconhecer o exaurimento do mandato e, ainda assim, determinar a prestação de contas sobre atos posteriores; (4) Omissão sobre a proporcionalidade da penhora imposta, ignorando argumentos sobre estado de saúde e subsistência do embargante; (5) Omissão sobre a análise do caráter autônomo da negociação de 2012 e da ausência de nexo com o mandato originário.

Diante dos apontados vícios, requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado a fim de afastar a obrigação de prestação de contas e de penhora dos bens, entre outras consequências jurídicas.

Por sua vez,
ANTONIO DE SOUZA SILVA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso, ao deixar de se pronunciar sobre pedido expresso formulado em contrarrazões ao agravo interno (Id n. 7730026), no qual pleiteava a condenação do agravante nas sanções previstas pelo § 4º do art. 1.021 do CPC, no valor máximo (5%). Alega que tal omissão compromete a integridade do julgamento e impede o adequado exercício da jurisdição.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que, em decisão integrativa, seja determinada a condenação de
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no patamar máximo, e a aplicação do § 5º do mesmo dispositivo legal.

Contrarrazões não foram apresentadas por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
e por
ANTONIO DE SOUZA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso da parte
Embargante CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
, interposto nos autos do
Agravo de Instrumento
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo à apreciação do mérito.

I – Dos embargos de declaração opostos por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA

Alega o embargante, em síntese, a existência de diversas omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado. No entanto, a análise de cada uma das alegações conduz à conclusão de que, à exceção da questão relativa à proporcionalidade da penhora, todos os demais pontos foram devidamente enfrentados e fundamentados, não havendo vícios a sanar.

Quanto à alegada omissão no que tange ao erro cartorial sobre a data de outorga da procuração (05/09/2003) em relação à data da venda (04/09/2003), constata-se que a questão já foi apreciada tanto na decisão do Id n. 6893029, de relatoria do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, quanto no próprio acórdão embargado. Ambas as decisões foram claras ao consignar que houve apenas erro material por parte do escriturário, pois o próprio ato de escritura pública reconhece a existência de mandato outorgado ao agravante em 05/09/2003, o que afasta qualquer dúvida quanto à validade da representação.

No que se refere à alegação de obscuridade sobre a vinculação da transação de 2012 ao mandato original, verifica-se que o acórdão embargado reafirmou o entendimento de que, mesmo com o decurso temporal, os atos estão conectados, pois tratam do mesmo imóvel, e que CLAUDIO ROBERTO PEREIRA recebeu em pagamento, pela transação imobiliária de 26/06/2012, seis apartamentos e respectivas vagas de garagem, além de quatro vagas de garagem autônomas, oriundas da alienação inicialmente autorizada por procuração. Tais fundamentos já haviam sido exaustivamente enfrentados no voto condutor e na decisão anteriormente proferida, de modo que não subsiste a apontada obscuridade.

Da mesma forma, a alegada contradição entre o exaurimento do mandato e a determinação de prestação de contas dos atos posteriores também já foi enfrentada e solucionada com base na análise dos documentos, os quais indicam a continuidade da atuação do mandatário, inclusive em nome do agravado. Logo, não há incompatibilidade lógica a ser sanada.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à
omissão sobre a análise da proporcionalidade da penhora imposta
. Com efeito, o acórdão embargado manteve a constrição judicial sem enfrentar os argumentos do agravante sobre seu estado de saúde e necessidade de subsistência, tampouco analisou a eventual existência de medidas executivas menos gravosas.

É cediço que, havendo vários meios para promoção da execução, esta deve ser feita pelo modo menos oneroso ao executado (art. 805 do CPC). O parágrafo único do dispositivo exige, contudo, que a parte comprove a existência de meios alternativos e menos onerosos. No caso em tela, como ainda está pendente a prestação de contas, e considerando a incerteza sobre quais valores ou bens foram efetivamente entregues ao Sr. ANTÔNIO DE SOUZA SILVA, mostra-se prematuro afastar a penhora imposta sobre os seis apartamentos. Todavia,
impõe-se o reconhecimento da omissão
, a fim de registrar que, até ulterior deliberação sobre as contas, a penhora se mantém
por cautela
, sem prejuízo de eventual substituição futura nos moldes legais.

II – Dos embargos de declaração opostos por ANTONIO DE SOUZA SILVA

Os embargos opostos por ANTONIO DE SOUZA SILVA devem ser rejeitados.

Sustenta o embargante que houve omissão quanto ao pedido expresso de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. Contudo, referido dispositivo refere-se ao recurso de agravo interno, e não se aplica ao julgamento de agravo de instrumento. Ressalte-se, ademais, que o agravo interno interposto por CLAUDIO ROBERTO PEREIRA (Id n. 7443422) foi julgado
prejudicado
, justamente em razão do julgamento do agravo de instrumento. Assim, mostra-se ilógica a aplicação da multa baseada em recurso que sequer foi analisado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
e
ANTONIO DE SOUZA SILVA
e, no tocante ao mérito:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos por
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
,
tão somente para sanar a omissão quanto à análise da proporcionalidade da penhora imposta, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
;
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por
ANTONIO DE SOUZA SILVA
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar